Tribunal: STF
Processo: Rcl 80360
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal que, por unanimidade, negara provimento a agravo regimental em reclamação constitucional. O embargante alegou a existência de vícios no julgado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 337 do RISTF e do art. 1.022 do CPC.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, dúvida, contradição, omissão ou erro material, não servindo como via para rediscutir o mérito da decisão.



    4. O acórdão embargado assentou que: (i) compete ao Tribunal de origem realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, sem que isso configure usurpação de competência do STF (art. 1.030, I, a, do CPC); (ii) a análise de pressupostos de admissibilidade de recurso especial ou extraordinário, quando atribuída a outro tribunal, é de natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral (Tema/RG nº 181); (iii) a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC, é legítima e está de acordo com a jurisprudência consolidada do STF.



    5. Não há vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, pois a decisão embargada enfrentou de modo claro e fundamentado todas as questões apresentadas.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Embargos de declaração rejeitados.